Tribunal: TJSP
Processo: 1009759-85.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"EXTINÇÃO DO PROCESSO – Execução por título extrajudicial - Homologação do acordo – Sentença de extinção antes da manifestação do credor a respeito do cumprimento do acordo - Inadmissibilidade – Hipótese em que sequer decorreu o prazo para pagamento do débito - Satisfação do crédito prevista no art. 924, II, do Código de Processo Civil, que não pode ser presumida – Hipótese, ademais, em que

Ementa:
"EXTINÇÃO DO PROCESSO – Execução por título extrajudicial - Homologação do acordo – Sentença de extinção antes da manifestação do credor a respeito do cumprimento do acordo - Inadmissibilidade – Hipótese em que sequer decorreu o prazo para pagamento do débito - Satisfação do crédito prevista no art. 924, II, do Código de Processo Civil, que não pode ser presumida – Hipótese, ademais, em que a intimação deve ser pessoal, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil – Anulação da r.sentença - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009759-85.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado TABARELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009759-85.2017.8.26.0224 -Voto no 49659
2
VOTO No: 49659
APEL. No: 1009759-85.2017.8.26.0224
COMARCA : GUARULHOS
APTE : BANCO BRADESCO S/A
APDO : TABARELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

“EXTINÇÃO DO PROCESSO
Execução por título
extrajudicial - Homologação do acordo
Sentença de
extinção antes da manifestação do credor a respeito do
cumprimento do acordo - Inadmissibilidade Hipótese em
que sequer decorreu o prazo para pagamento do débito -
Satisfação do crédito prevista no art. 924, II, do Código de
Processo Civil, que não pode ser presumida
Hipótese,
ademais, em que a intimação deve ser pessoal, nos termos
do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil Anulação
da r.sentença - Recurso provido.”
1) Insurge-se o apelante contra
r. sentença que julgou extinta a execução por
título extrajudicial que moveu contra o apelado,
alegando em síntese que sequer decorreu o prazo
para o cumprimento do acordo; o processo deve
permanecer suspenso.
Efetuou-se o preparo.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Trata-se de execução por título
extrajudicial na qual as partes entabularam
acordo o qual foi devidamente homologado.
Ausente manifestação das partes a
respeito de eventual descumprimento do acordo, o
MM. Juiz “a quo” proferiu sentença de extinção
da execução, nos termos do art. 924, II, CPC.
A r.sentença merece reforma.
No caso em tela sequer decorreu o
prazo previsto para o total cumprimento do
acordo, que se daria apenas em 18/04/2022.
Não se olvide que o E.STJ entende
que nem mesmo o silêncio do exequente pode levar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009759-85.2017.8.26.0224 -Voto no 49659
3
à presunção da satisfação da obrigação, o que
somente pode ocorrer após a intimação pessoal do
credor:
“AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO.
SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DA
AVENÇA
PELO
DEVEDOR.
RETOMADA
DA
EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO
ORIGINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1- Em se
tratando de execução suspensa em razão
de contrato celebrado entre as partes,
nos termos do art. 792, caput, do CPC
de 1973, sem que haja animus novandi,
se houver descumprimento deste por
parte do devedor, o feito deverá ser
retomado com base no título executivo
originário
(CPC
73,
art.
792,
parágrafo
único),
não
podendo
o
julgador extinguir em definitivo a
execução. 2 O acórdão proferido pelo
Tribunal
estadual
encontra-se
em
consonância com o entendimento desta
Corte, segundo o qual é necessária a
intimação
do
credor
para
que
seu
silêncio possa dar ensejo à presunção
de quitação da dívida, autorizando a
extinção do processo executivo com
base no art. 794, I, do CPC de 1973.
Agravo improvido.” (Ag. Int. no REsp
1432616/SP - Terceira Turma Rel. Min.
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE

j.
27/06/2017)
Assim, a integral satisfação do
débito, exigida pelo art. 924, II, do Código de
Processo Civil para a extinção da execução, só
poderia
ocorrer
após
a
manifestação
do
exequente, ou seja, o silêncio, por si só, não
enseja a presunção da quitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009759-85.2017.8.26.0224 -Voto no 49659
4
Ante o exposto, dá-se provimento
ao
recurso
para
anular
a
r.sentença,
determinando a remessa dos autos à Vara de
Origem para que aguarde no arquivo informação
das partes a respeito do cumprimento do acordo.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator